Tribunal: TJBA
Processo: 8073908-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073908-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANA JESUS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS, ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES, BRUNO CONI ROCHA SANTOS

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABANDONO DE POSTO DE TRABALHO POR FUNCIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE FORMA REGULAR. PRELIMINARES DE
COISA JULGADA. E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível e adesivo interpostos, respectivamente, por Hapvida Assistência Médica Ltda. e Vana Jesus da Silva Brito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, condenando a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há incidência de coisa julgada material em razão de ação anterior extinta sem resolução de mérito no Juizado Especial Cível; (ii) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por falhas no atendimento prestado por sua rede credenciada; e (iii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução do mérito perante o Juizado Especial Cível produz apenas coisa julgada formal, não impedindo o ajuizamento de nova ação perante a Justiça Comum, conforme arts. 486 e 502 do CPC.

4. A operadora de plano de saúde integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos defeitos na prestação de serviços, independentemente de serem executados em hospitais próprios ou por rede credenciada, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A falha administrativa e organizacional ocorrida nas dependências da clínica, com abandono do posto de trabalho por funcionária e realização improvisada de exame, configura defeito na prestação do serviço diretamente atrelado à gestão da operadora.

6. O dano moral restou configurado in re ipsa, decorrendo da situação vexatória e angustiante a que a consumidora foi submetida em momento de fragilidade física e emocional, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

7. A prova pericial afastou a alegação de erro médico, não havendo elementos para vincular as consequências desse segundo evento (agravamento da lesão e demissão) ao dever de indenizar.

8. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado para reparar os danos decorrentes da falha no atendimento, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a jurisprudência em casos análogos.

9. A majoração do quantum com base em danos decorrentes de ato ilícito não comprovado configuraria violação ao nexo de causalidade e ensejaria enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A extinção do processo sem resolução de mérito no Juizado Especial Cível produz apenas coisa julgada formal, não impedindo o ajuizamento de nova ação perante a Justiça Comum.

A operadora de plano de saúde responde solidariamente por falhas na prestação de serviços ocorridas em sua rede credenciada, integrando a cadeia de consumo prevista no CDC.

Configura dano moral in re ipsa a falha grave na prestação de serviço de saúde que expõe o consumidor a situação vexatória, angustiante e de vulnerabilidade em momento de fragilidade física.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser mensurado com base nos danos efetivamente comprovados, sob pena de violação ao nexo de causalidade e enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 18; CPC, arts. 371, 486 e 502; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10000212584502001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 09.06.2022; TJ-SP, Apelação Cível 11106534320238260100, Rel. Des. Ricardo Pereira Junior, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V, j. 10.12.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo, sob n.º 8073908-67.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante/recorrido adesivo HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e apelada/recorrente adesiva, VANA JESUS DA SILVA BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA